Tribunal: TJDFT
Processo: 0002672-80.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO ILEGAL DE SOLO E CRIME AMBIENTAL. LEI N. 6766/79, ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, E LEI N. 9605/98, ART. 40 AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AMBIENTAIS. LAUDO TÉCNICO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REGULARIDADE.

1. A prova colhida dá conta, sem margem para dúvida razoável, que o recorrente promoveu o parcelamento do lote invadido, até porque cercaria uma porção do terreno para erigir sua própria residência, bem como promoveu desmatamento e queimada da vegetação nativa para atingir os objetivos. Absolvição incabível.

2. Eventual suspensão do seu pagamento, decorrente do benefício da gratuidade de justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50, deve ser analisado pelo juízo de execução penal.

3. O dano material mínimo, demonstrado pelo laudo de avaliação técnico, que apontou um prejuízo de R$ 6.259,79 (seis mil e duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos), deve ser mantido, à luz do art. 20 da Lei no 9.605/1998.

4. Apelo conhecido e não provido.